Tribunal: TJSP
Processo: 2136692-06.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-06
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CENSEC. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao CENSEC. A execução se realiza no interesse do credor. Art. 797 do CPC. Revela-se legítima a pretensão da exequente, ora agravante, de busca de informações junto à CENSEC, visando informações acerca de

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CENSEC. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao CENSEC. A execução se realiza no interesse do credor. Art. 797 do CPC. Revela-se legítima a pretensão da exequente, ora agravante, de busca de informações junto à CENSEC, visando informações acerca de testamentos, procurações e escrituras públicas, por se tratar de medida que visa dar efetividade ao processo. Tais informações são sigilosas e a pretensão da agravante não pode ser atendida sem a intervenção judicial.
Recurso provido.